Tribunal: STF
Processo: RHC 262303
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gessica Guilherme Tillmann interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO. DECRETO N. 11.846/2023. CONCESSÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "O Decreto nº 11.846/2023 veda a concessão de comutação de pena a apenados que já tenham sido beneficiados com comutações anteriores" (AgRg no HC n. 989.850/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025). 



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 984.074 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende “a concessão de comutação das penas ao agravante, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023”. 



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do presente recurso, em parecer assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO. INADMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DIALETICIDADE NÃO ATENDIDA. DECRETO Nº 11.846/2023. COMUTAÇÃO DE PENA. CONDENADO BENEFICIADO COM COMUTAÇÃO ANTERIOR. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE AUSENTES. DESPROVIMENTO. 1. A incognoscibilidade do writ não é passível de recurso ordinário, pois, nos termos do art. 102/CF, é cabível recurso ordinário para o STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 2. A análise das questões veiculadas acarretaria supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência do STF previstos no art. 102/CF. 3. As razões recursais não combateram os fundamentos do acórdão recorrido, incorrendo em irregularidade formal violadora do princípio da dialeticidade. 4. Entendimento pacífico dessa Excelsa Corte assenta não ser possível a concessão da comutação de pena às pessoas condenadas beneficiadas por igual benesse decorrente de decretos anteriores. - Parecer pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, assim se manifestou o acórdão recorrido acerca da apontada ilegalidade (grifei): 



    A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Consta da judiciosa peça opinativa:



    [...] 



    Veja-se que a decisão do tribunal local encontra expressa previsão no art. 4° do Decreto 11.846/23, que determina a impossibilidade de nova comutação para penas já comutadas anteriormente. Confira-se: 



    Art. 4º Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior. 



    Parágrafo único. Não é possível utilizar de forma cumulativa o tempo de pena para as hipóteses de comutação de que tratam os art. 3º e art. 4º. 



    Assim, correta a conclusão do acórdão, ao destacar que, no caso, o apenado, de fato, foi beneficiado com a comutação de pena anteriormente (Decreto Presidencial n° 8.172/2013), sob o incidente n° 12673244, nos autos 00165920-12.2011.8.16.0013, o que impossibilita a comutação com base no decreto de 2023.



    [...]



    Como visto das bem lançadas razões do parecer ministerial, as quais adoto como fundamentos para decidir, o Decreto Presidencial n. 11.846/2023 veda a concessão de comutação para quem já foi beneficiado anteriormente com este benefício, como ocorreu na hipótese dos autos e, desta forma, deve ser mantido o acórdão impugnado.



    Nesse mesmo sentido se manifestou o Ministério Público Federal, em parecer do qual transcrevo o seguinte trecho (eDoc 91):



    Observa-se que as instâncias originárias e o STJ afastaram a comutação nos processos relacionado por entenderem que, pela literalidade do art. 4º, do Decreto Presidencial n.º 11.846/2023, não é possível a concessão da comutação da pena às pessoas condenadas que já receberam este benefício anteriormente. 



    Idêntico é o entendimento dessa Corte, assentado não apenas com relação ao decreto em tela, mas igualmente em benesses de anos anteriores: 



    [...]



    Desse modo, é possível concluir que a decisão ora recorrida está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que é vedada a concessão de comutação a quem já tenha sido beneficiado por igual benesse decorrente de decretos anteriores, por se tratar de causa impeditiva prevista no Decreto Presidencial.



    Diante do exposto, não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada pelo ato dito coator, porquanto “o Decreto Presidencial n. 11.846/2023 veda a concessão de comutação para quem já foi beneficiado anteriormente com este benefício, como ocorreu na hipótese dos autos”. 



    Cito, em casos fronteiriços, as seguintes decisões monocráticas: RHC 260.115, ministro André Mendonça; RHC 257.767, Ministro Cristiano Zanin; RHC 257.602, Ministro Edson Fachin; e RHC 258.690, Ministro Flávio Dino.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente